Tribunal: TCU
Processo: 004.962/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32026, modalidade Pregão e Uasg 289007 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização de eventos, contemplando assessoria, planejamento, produção, coordenação e acompanhamento antes, durante e após a realização de eventos institucionais e corporativos do SEBRAE Nacional, realizados em todo o território nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, e do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria, ordenar a adoção da medida abaixo e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante e ao Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/DN). 1. Processo TC- Processo 004.962/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional (Sebrae/DN). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Beatriz Vieira Ximenes (73269/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/DN), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. critério de desempate por ordem de apresentação das propostas, para o caso de empate ficto entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte (MEI/ME/EPP), previsto no item 9.21.2.3 do edital, em desacordo com o critério de sorteio previsto nos arts. 64, III, e 66, II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (RLCSS) e no art. 45, III, da Lei Complementar 123/2006; 1.6.1.2. critério de desempate por ordem de apresentação das propostas, para o caso de licitantes não MEI/ME/EPP, previsto no item 6.6 do Termo de Referência, sem previsão legal e regulamentar, contrário aos princípios da razoabilidade, da impessoalidade e da eficiência, à jurisprudência deste Tribunal (a exemplo dos Acórdão 4036/2023-TCU-Primeira Câmara e 2.667/2024- TCU-Plenário) e às disposições legais análogas sobre o tema (art. 60 da Lei 14.133/2021 e art. 55 da Lei 13.303/2016); 1.6.1.3. vedação de taxa negativa de administração (não prevista no edital, mas explicitada na Nota Informativa 5/2026), sem a devida motivação, desincentivando a disputa e a impedindo como critério de desempate, contrariando os princípios da competitividade, da razoabilidade, da economicidade, da busca da melhor proposta e da prevalência do interesse público; e 1.6.1.4. ausência de previsão, no edital, de requisitos de qualificação econômico-financeira, mormente na contratação de grande vulto (estimado em R$ 50.000.000,00), sem a devida motivação, contrariando os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da segurança jurídica.